Tribunal: TJDFT
Processo: 0741783-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741783-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL OASIS LTDA SPE AGRAVADO: ANNE LIMA DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL OASIS LTDA SPE (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, em ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores, indeferiu o pedido por ele formulado em sede defensiva, voltado à declaração da prescrição do pedido autoral de devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem. Em suas razões de recurso (Num. 64662654) o agravante sustenta que o juízo de origem deu interpretação equivocada ao tema, por considerar que basta a comprovação do pagamento para o exame da questão alusiva à prescrição. Assevera que o STJ fixou tese (Tema 938) reconhecendo a incidência da prescrição trienal das pretensões sobre restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, bem como que os recibos juntados ao feito descrevem de forma clara e objetiva o montante destinado a esse fim, a afastar qualquer alegação de obscuridade ou falta de informação. Conclui que a decisão agravada desconsiderou elementos probatórios que amparam a aplicação da prescrição, razão pela qual deve ser reformada. É o relatório do necessário. Decido. Apesar do esforço argumentativo do agravante, é possível observar que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Observa-se que a pretensão do agravante, de discutir a incidência, ou não, da prescrição trienal ao caso em apreço, não é matéria sujeita ao agravo de instrumento, não estando enquadrada nas hipóteses constantes do art. 1.015 do CPC. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo ao tema em debate na origem pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento quanto a este ponto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inc. III, e 1.015, ambos do CPC, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r